Tribunal: TCU
Processo: 009.840/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9553/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado, bem como em não conhecer do requerimento do interessado (pedido de revisão de sua aposentadoria, às peças 10, 16, 21, 26 e 27), nos termos do art. 263 do RI/TCU, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica (peça 34) ao Sr. Onio Fialho Miranda, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.840/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Onio Fialho Miranda (XXX.855.506-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia (extinto); Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.